Tribunal: STF
Processo: ARE 1470555
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA: MEDIDA PROVISÓRIA N. 675/2015 E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. APURAÇÃO PELO LUCRO REAL ANUAL. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CSLL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I - Conforme a fundamentação da r. sentença, tendo o impetrante optado, no exercício em curso, por apurar a CSLL no regime do Lucro Real Anual, tem-se que o fato gerador ocorrerá em 31/12/2020, quando então se efetuará o ajuste das eventuais antecipações considerando-se a contribuição incidente sobre o lucro apurado no ultimo dia do exercício, a alíquota será a vigente em 31 de dezembro (respeitada, claro, a anterioridade nonagesimal). Ademais, a própria Receita Federal do Brasil, por intermédio da IN RFB n. 1.942/2020, procedeu à regulamentação, explicitando que a alíquota diferenciada atinge apenas o período posterior ao início da vigência (ou seja, no caso, a partir de março/20). II - Ademais, anteriormente à Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, a alíquota da CSLL das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional fora estabelecida pela Medida Provisória nº 675, de 21/05/2015, convertida na Lei nº 13.169, de 06/10/2015, que modificou a redação do art. 3º da Lei nº 7.689/88 elevando a alíquota da CSLL de 15% para 20% no período compreendido entre 01/09/2015 e 31/12/2018, reto III -A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, da Reforma da Previdência, aumentou de 15% para 20% a alíquota da CSLL aplicada a estas instituições financeiras. Esta Emenda Constitucional entra em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32. IV - O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º da CF foi plenamente atendido pela EC nº 103/19, ao determinar a vigência da alíquota majorada só a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, de forma que os contribuintes tiveram até mais de 90 dias para se preparar para a nova exigência tributária, não cabendo alegar que foram surpreendidos pela instituição/majoração da contribuição antes de decorrido o prazo de anterioridade nonagesimal. V - O princípio da irretroatividade tributária, por sua vez, veda a cobrança tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado (art. 150, III, ‘a’, da CF/88). Dessa forma, o que se protege com a irretroatividade tributária são os fatos geradores ocorridos no passado, antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, mas não os fatos geradores futuros. VI - Tendo em vista que a majoração da alíquota promovida pela EC nº 103, publicada em 13/11/2019 e cuja vigência se deu a partir de 01/03/2020, só irá incidir sobre o lucro a ser apurado em 31/12/2020, quando se aperfeiçoa o fato gerador da CSLL, não se verifica ofensa ao princípio da irretroatividade tributária. VII - Apelação não provida” (fls. 8-9, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e c do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República. Assevera afrontados os princípios da anterioridade e da irretroatividade tributária, “ao admitir a exigência da CSLL à alíquota majorada de 20% a partir de março/2020, nos termos da EC 103/2019, mesmo para pessoa jurídica sujeita ao Lucro Real Anual, como o Recorrente. Tal majoração, por certo, só poderia ser exigida somente a partir do ano-calendário de 2021, mas não no curso de 2020” (fl. 12, e-doc. 18).



    Pede o provimento do “Recurso Extraordinário para o fim de reformar o v. acórdão recorrido e conceder a segurança pleiteada na inicial, a fim de afastar a exigência da diferença de alíquotas da CSLL de 15% para 20% até o final do ano-calendário de 2020” (fl. 12, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “a partir destes dois eventos – cancelamento da Súmula 584/STF e julgamento do RE 159.180/MG –, esse E. STF uniformizou a interpretação dos princípios da anterioridade e da irretroatividade no que respeita a tributos com fato gerador complexivo, como é a hipótese destes autos” (fl. 9, e-doc. 23).



    Salienta que “os julgados desse E. STF, já há alguns anos, têm manifestado entendimento oposto ao enunciado em sua agora cancelada Súmula 584” (fl. 9, e-doc. 23).



    Ressalta que “o atual posicionamento da jurisprudência dessa E. Corte endossa a pretensão do Agravante, uma vez que passou a respaldar o entendimento de que tributos com fato gerador complexivo, como a CSLL, só podem ser majorados por norma existente, válida e eficaz antes do início da formação do fato gerador, e não quando esta já está em curso, o que, para 2020, impunha que a majoração fosse eficaz antes de 01/01/2020, diferentemente do que se tem no caso” (fl. 10, e-doc. 23).



    Assinala que “os arts. 150, III, ‘a’ e ‘c’, e 195, § 6º, da CF são normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, razão pela qual não dependem de qualquer norma infraconstitucional para viabilizar sua produção de efeitos. Como consequência, a inobservância desses princípios pela EC 103/2019 ofende diretamente a CF, tornando prescindível a ‘análise de legislação infraconstitucional’, ao contrário do que aduziu a r. decisão agravada – que, vale lembrar, só assim o fez porque analisou temática alheia à discussão, qual seja, a ‘capacidade contributiva e o não confisco’ na majoração da alíquota da CSLL ‘por meio da MP nº 675/15, convertida na Lei nº 13.169/15’” (fl. 12, e-doc. 23).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo para o fim de reformar a r. decisão agravada e viabilizar o processamento e julgamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 12, e-doc. 23).



    5. Em 18.12.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela negativa de seguimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “Direito tributário. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca impedir a majoração da alíquota de CSLL promovida pela EC 103/2019 no ano-calendário de 2020. 1. O acórdão recorrido foi fundamentado expressamente em instrução normativa da Receita Federal, caso em que as alegadas violações ao texto constitucional, se ocorridas, seriam reflexas, caso em que não se admite a interposição do recurso extraordinário. 2. Apresentados argumentos genéricos no tópico dedicado à Repercussão Geral da matéria. 3. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Sem razão a apelante, uma vez que conforme a fundamentação da r. sentença, tendo o impetrante optado, no exercício em curso, por apurar a CSLL no regime do Lucro Real Anual, tem-se que o fato gerador ocorrerá em 31/12/2020, quando então se efetuará o ajuste das eventuais antecipações considerando-se a contribuição incidente sobre o lucro apurado no ultimo dia do exercício, a alíquota será a vigente em 31 de dezembro (respeitada, claro, a anterioridade nonagesimal). Ademais, a própria Receita Federal do Brasil, por intermédio da IN RFB n. 1.942/2020, procedeu à regulamentação, explicitando que a alíquota diferenciada atinge apenas o período posterior ao início da vigência (ou seja, no caso, a partir de março/20). 



    Ademais, anteriormente à Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, a alíquota da CSLL das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional fora estabelecida pela Medida Provisória nº 675, de 21/05/2015, convertida na Lei nº 13.169, de 06/10/2015, que modificou a redação do art. 3º da Lei nº 7.689/88, elevando a alíquota da CSLL de 15% para 20% no período compreendido entre 01/09/2015 e 31/12/2018, retornando para 15% a partir de 01/01/2019. 



    A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, da Reforma da Previdência, aumentou de 15% para 20% a alíquota da CSLL aplicada a estas instituições financeiras (...).



    O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º da CF foi plenamente atendido pela EC nº 103/19, ao determinar a vigência da alíquota majorada só a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, de forma que os contribuintes tiveram até mais de 90 dias para se preparar para a nova exigência tributária, não cabendo alegar que foram surpreendidos pela instituição/majoração da contribuição antes de decorrido o prazo de anterioridade nonagesimal.



    O princípio da irretroatividade tributária, por sua vez, veda a cobrança tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado (art. 150, III, ‘a’, da CF/88). Dessa forma, o que se protege com a irretroatividade tributária são os fatos geradores ocorridos no passado, antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, mas não os fatos geradores futuros. 



    Tendo em vista que a majoração da alíquota promovida pela EC nº 103, publicada em 13/11/2019 e cuja vigência se deu a partir de 01/03/2020, só irá incidir sobre o lucro a ser apurado em 31/12/2020, quando se aperfeiçoa o fato gerador da CSLL, não se verifica ofensa ao princípio da irretroatividade tributária” (fls. 5-6, e-doc. 12).



     Este Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da majoração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por medida provisória e assentou não haver descumprimento do princípio constitucional da anterioridade tributária. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO–CSSL. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEDIDA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO EQUIPARAR TRIBUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.218.829-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019) .



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. 2. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 528.160-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.6.2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MEDIDA PROVISÓRIA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL PRESERVADA. 1. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. A majoração da alíquota da CSLL por medida provisória não ofende o texto constitucional e somente é dado ao Judiciário invalidar a iniciativa presidencial para editar medida provisória por ausência de seus requisitos em casos excepcionais de cabal demonstração de inexistência de relevância e de urgência da matéria veiculada. Precedentes. 4. O recolhimento da contribuição com alíquota diferenciada por empresa que atua no ramo de seguros e previdência privada não ofende o princípio da isonomia, tendo em vista que as desigualações possuem parâmetro constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.175.310-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020) .



    “Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). MP 413/2008, convertida na Lei 11.727/2008. Validade formal. Alíquota diferenciada para instituições financeiras e equiparadas. Inexistência de afronta aos princípios da isonomia e da anterioridade. Precedentes. 4. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do mérito da ADI 4.101. Precedentes atuais de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.175.895-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Este Supremo Tribunal também assentou que “as alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – para instituições financeiras e entidades assemelhadas estabelecidas pela Lei federal 11.727/2008, fruto de conversão da Medida Provisória 413/2007, modificada pela Medida Provisória 675/2015, convertida na Lei federal 13.169/2015 não ofendem o Texto Constitucional” (ADI n. 4.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.7.2020).



    Sobre a observância dos princípios da irretroatividade e anterioridade na edição da Medida Provisória n. 675/2015, citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.384.705/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.6.2022; ARE n. 1.371.319/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.3.2022; ARE n. 1.468.509/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 8.1.2024; e ARE n. 1.468.748/SP , Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 30.11.2023.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou não ter havido contrariedade aos princípios constitucionais da irretroatividade e da anterioridade na majoração de alíquota da contribuição social das instituições financeiras e reconheceu a exigibilidade do tributo nos moldes previstos no art. 32 na Emenda Constitucional n. 103/2019.



    As normas jurídicas gozam de presunção de constitucionalidade, pelo que válida a aplicação, na espécie, do art. 32 da Emenda Constitucional n. 103/2019, que assim dispõe:



    “Art. 32. Até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota da contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, esta será de 20% (vinte por cento) no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso I do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001”.



    A validade dessa alteração constitucional é acolhida pela orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, no sentido de que “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE n. 1.182.358-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    O acórdão recorrido está em harmonia com essa orientação jurisprudencial.



    9. Para rever o que decidido pelas instâncias ordinárias, quanto à regularidade do recolhimento do tributo em questão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e infralegal aplicável ao processo (Medida Provisória n. 675/2015, convertida na Lei nº 13.169/2015, e Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n. 1.925/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMÓVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. RECOLHIMENTO. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.418.765-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. PAGAMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI FEDERAL 9.430/1996, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008). NÃO APLICAÇÃO AO SALDO NEGATIVO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS POR ANTECIPAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.296.920-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    Nessa linha é o parecer da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou no sentido de que, “diante dos fundamentos do acórdão recorrido fica evidente a necessidade de prévio exame da legislação infraconstitucional para análise das alegadas violações ao texto constitucional, dado que foi expressamente indicado que a Receita Federal regulamentou a matéria discutida no recurso extraordinário por meio de instrução normativa (IN RFB n. 1.942/2020), caso em que a alegada violação à Constituição é apenas reflexa” (fl. 5, e-doc. 35).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora